Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016179-48.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 69562968):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE COM AMPARO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – FEITO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.
Hipótese em que, ausente ofensa às regras de competência ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a denegação da segurança e, consequentemente, a decisão que remeteu o feito de origem, que versa sobre prestação continuada, à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJMT/OE no 09/2019.
(N.U: 1016179-48.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação ao artigo 52, do CPC.
Aduz que “criou competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 78247959).
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.
Os autos foram sobrestados em face do IAC no 10 do STJ.
A secretaria “Faço este recurso CONCLUSO à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, em virtude do julgamento do IAC 10/STJ”.
É o relatório.
Decido.
No caso, embora tenha ocorrido o julgamento do IAC 10 do STJ, conforme certidão da secretaria da Vice-Presidência, não é o caso de conhecimento do recurso especial, uma vez que manifestamente inadmissível.
Nos termos do artigo 105, II, alínea “b”, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Ordinário “(...) os mandados de segurança decididos em única Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão”.
Logo, como no caso concreto houve interposição de recurso especial contra o acórdão proferido em mandado de segurança, decidido em única Instância por órgão fracionário deste Tribunal, se mostra inadequado, mesmo porque, por analogia, “não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança” (Súmula 272 do STF).
Assim, a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao invés de recurso ordinário, configura erro grosseiro, razão pela qual impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacificado no STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL LOCAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. A hipótese dos autos se insere na regra prevista no art. 105, II, b, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, "os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão".
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO DO RECURSO. (IN)TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial foi instruído de forma insuficiente quanto ao preparo no ato de sua interposição. A Certidão de fl. 538, e-STJ, atesta que a ora agravante, embora devidamente intimada, não comprovou o pagamento das custas judiciais, o que leva à deserção do recurso em razão da não configuração do recolhimento integral das verbas que compõem o preparo.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, o Agravo Regimental/Interno, apresentado contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especia,l não é o recurso adequado ou cabível.
3. A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de Recurso Especial contra decisão denegatória de Mandado de Segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade para admiti-lo como Recurso Ordinário.
4. Ademais, não há que falar em "aplicação de multa prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015", visto que a decisão agravada apenas condicionou a incidência de honorários recursais e não de multa, ao salientar: "caso exista nos autos prévia fixação dos honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente" (fl. 707, e-STJ). Situação que não vem ao caso, uma vez que não há de se aplicar o que determina o art. 85, § 11, do CPC/2015, pois o Recurso Especial teve origem em Mandado de Segurança, razão pela qual sequer houve a condenação em honorários pela instância a quo.
5. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1351624/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 30/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O recurso especial é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra acórdão que, em única instância, denegou a segurança pleiteada em ação mandamental, sendo, portanto, inadequada a via recursal eleita.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial ou da 1a Seção ou de ambas as Turmas da 1a Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no REsp 1712065/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018)
Partindo dessas premissas é certa a patente inadequação da via eleita e, por conseguinte, necessária a sua inadmissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça